Tribunal: TJMT
Processo: 1055391-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. PARCIAL NULIDADE DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DE FGTS LIMITADO AO PERÍODO DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança para pagamento do FGTS referente ao período de 2020 a 2023, no qual a Autora exerceu as funções de Diretora de Departamento Administrativo (2020) e Secretária de Administração e Planejamento (2021 a 2023). O Município alegou inexistência de nulidade dos contratos e requereu a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as renovações sucessivas dos contratos temporários da Autora descaracterizaram a excepcionalidade da contratação e configuraram sua nulidade;
(ii) definir se, reconhecida a nulidade, a Autora faz jus ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária pela Administração Pública, regulada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com prazos e requisitos estabelecidos em lei, cabendo ao ente público demonstrar sua regularidade.
A legislação municipal (Lei Complementar no 106/2005) estabelece prazo máximo de dois anos para contratações temporárias, vedando renovações sucessivas que desvirtuem a natureza emergencial do vínculo.
No caso concreto, a contratação referente ao período de 2020 (Diretora de Departamento Administrativo) foi regular, pois respeitou o prazo máximo de um ano previsto na legislação municipal.
Contudo, as contratações referentes ao período de 2021 a 2023 (Secretária de Administração e Planejamento) excederam o prazo máximo permitido de dois anos, configurando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade do contrato referente ao ano de 2023, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.
O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o pagamento do FGTS ao trabalhador cujo contrato seja declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário, aplicável ao período de 2023 em que houve irregularidade.
A documentação juntada (holerites e fichas financeiras) comprova que o Município não realizou o pagamento do FGTS, cabendo a condenação ao recolhimento em conta vinculada na forma da legislação aplicável, sem multa rescisória de 40%.
A taxa SELIC deve ser utilizada para a correção monetária e juros, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Contratos temporários da Administração Pública que excedam os prazos máximos previstos em lei configuram desvirtuamento da excepcionalidade e tornam-se nulos nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.
A nulidade parcial de contratos temporários enseja o pagamento do FGTS referente ao período declarado nulo, nos moldes do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sem multa de 40%.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Complementar Municipal no 106/2005, arts. 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TRU/MT, N.U 1069135-96.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 23/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055391-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), FABIANA ALVES MARTINS SILVA - CPF: 990.194.931-91 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025